Tribunal: STF
Processo: RE 1448136
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. IMINÊNCIA DA CONCLUSÃO DO CURSO DE ENSINO SUPERIOR PELA CANDIDATA. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA — MAGISTÉRIO CONCURSO PÚBLICO — EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO COMO REQUISITO PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR — NÃO ATENDIMENTO ANTE A PROXIMIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU — GARANTIA DE POSSE E EXERCÍCIO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE — ORDEM CONCEDIDA — SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 191, vol. 1).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que, “não obstante a disposição contida no artigo 37, inciso II, da Constituição da República, que estabelece a necessidade de aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo público, o Tribunal de origem acolheu a pretensão da recorrida com base na teoria do fato consumado” (fl. 202, vol. 1). 



    Argumenta que “não se aplicam os princípios da segurança jurídica e o da confiança legítima quando a situação de fato foi motivada pela execução de decisão judicial de caráter precário” (fl. 205, vol. 1).



    Assevera que “o simples fato de um candidato obter uma liminar para prosseguir nas demais fases do concurso público não lhe assegura o direito à nomeação e posse no cargo caso obtenha êxito nas fases subsequentes” (fl. 209, vol. 1).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para o fim de reformar o acórdão impugnado, com a consequente denegação da segurança postulada pela recorrida” (fl. 201, vol. 1).



    3. Em juízo negativo de retratação do Tema 476 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “(...) Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, quer porque o caso dos autos não se enquadra no Tema 476 da repercussão geral, quer porque a aplicação do fato consumado não foi o único fundamento para a confirmação da sentença. Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido” (vol. 7). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 476 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 476, discutiu-se sobre a manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado, tendo este Supremo Tribunal fixado a tese de “não [ser] compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (DJe 30.10.2014).



    A espécie vertente trata de candidata aprovada em concurso público, que tomou posse em cargo de Professor de Educação Básica II, da rede estadual de ensino, por força de decisão liminar confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de apelação.



    6. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu:



    “Com efeito, comprovado que a impetrante não pode apresentar na data da posse o diploma devidamente registrado ante a proximidade da colação de grau, atende perfeitamente ao princípio da razoabilidade não impedi-Ia de assumir o cargo para o qual foi aprovada em concurso público. Ademais, não pode ser desconsiderado que a esta altura, beneficiada por liminar concedida em 23 de fevereiro de 2011, a impetrante certamente vem exercendo o cargo há vários anos, além do que já em 11 de março daquele ano teve o diploma registrado (fis. 148 e verso), a recomendar a aplicação ao caso concreto do princípio do fato consumado, que a própria Suprema Corte prestigia (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 429.906-2, Santa Catarina, relator Ministro Eros Grau)” (fl. 192, vol. 1).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. CULPA DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RAZOABILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.163-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CANDIDATO EM VIA DE CONCLUIR CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.347.705-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas de edital de concurso público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.891-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ART. 77, VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. CONVOCAÇÃO EDITALÍCIA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O Recorrente não atacou o fundamento da decisão recorrida relativo à incidência da Súmula 454 do STF. 3. Eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à publicidade e à razoabilidade do ato administrativo, que concluiu pela necessidade, no caso, de notificação pessoal da candidata do certame, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a análise de legislação local, bem como das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 4. A Corte de origem amparou-se, especialmente, nos princípios da razoabilidade e da publicidade para conceder a segurança. Assim, a discussão, no caso, sobre a constitucionalidade do art. 77, VI, da Constituição Estadual, não é capaz de afastar, na hipótese, os óbices processuais apontados na decisão agravada, porque ainda que se reconheça a inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa, há fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.294.066-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    Confira-se também, nesse sentido, a decisão monocrática proferida no RE n. 951.052, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.11.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora